Tribunal: TJBA
Processo: 8003492-66.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003492-66.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: PEDRO FRANCISCO FELIX

Advogado(s)
:
SIDNEIA DE ALMEIDA SANTANA, ROBEILTON SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO CBSS S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por PEDRO FRANCISCO FELIX, na qual o banco foi condenado a se abster de manter a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e ao cancelamento do débito impugnado. O autor sustentou que jamais contratou os serviços da instituição financeira e que teve seu nome indevidamente negativado. O banco apelante alegou regularidade da contratação por meio eletrônico com base em biometria facial e documentos pessoais, além de defender a ausência de dano moral e a desproporcionalidade do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito; (ii) determinar se a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral; (iii) analisar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova, de forma idônea, a existência da relação contratual alegada, pois os documentos juntados apresentam inconsistências relevantes, como faturas emitidas em nome de terceiro e com número de cartão diverso daquele indicado na contestação.

A desconexão entre os dados apresentados e o nome do autor impede a validação da suposta contratação, configurando falha na prestação do serviço e violação aos deveres de cuidado e segurança nas relações de consumo.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e a ausência de demonstração da contratação legitima a declaração de inexistência do débito e caracteriza dano moral in re ipsa.

O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito, o porte econômico da instituição e o caráter pedagógico da sanção.

Os juros moratórios a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data da sentença encontram amparo na Súmula 54 do STJ e no art. 398 do Código Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC, em razão da rejeição integral do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira tem o ônus de demonstrar, de forma idônea, a existência da relação contratual que embasa a negativação do consumidor.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes sem prova da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CC, art. 398; CDC, art. 14, §1º e §3º; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0567394-90.2016.8.05.0001, Rel. Des.ª Telma Laura Silva Britto, pub. 10.02.2021; TJBA, Apelação Cível nº 0565868-88.2016.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 11.02.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8184359-62.2022.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, pub. 30.04.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8068658-19.2023.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 30.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003492-66.2024.8.05.0078, em que figuram como
apelante BANCO CBSS S.A. e como apelado PEDRO FRANCISCO FELIX.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível
, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02